Tribunal: STF
Processo: ARE 1327212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO POSTERIOR DA ESPOSA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA - Nos moldes do art. 738 do CPC, é de quinze dias, contados da data da juntada aos autos, do mandado de citação, o prazo para oposição dos respectivos embargos. - A intimação posterior do cônjuge do devedor acerca da penhora elide eventual nulidade por ausência de prejuízo e preservar o seu direito, em nada alterando o prazo do devedor em apresentar embargos à execução. Rejeitada a Preliminar de Nulidade. Recurso Não Provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, LIV, LV; 6º; 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Afastada a preliminar observo que o Apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar afastar a declaração de intempestividade dos embargos a execução, o qual conforme corretamente anotado na r. sentença recorrida foi interposto em momento posterior ao prazo de 15 dias anotado no ad. 738 do CPC, nada existindo que possa afastar a rejeição liminar determinada pelo inciso 1 do ad. 739 deste mesmo diploma legal. Necessário registrar, inicialmente, que por se tratar de norma de cunho processual, a Lei 11:382/2006 deve ser aplicada a partir de sua entrada em vigor em todos os processos, desde que não desrespeite a coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito (inciso XXXVI, do ad. 5°, da CF-88). A Lei 11:38212006 foi publicada no Diário Oficial da União em 07 de dezembro, cujo texto foi retificado em 10 de janeiro de 2007. A toda evidência a citação do Apelante ocorreu em 17 de S março de 2012, como se extrai de fls. 69/70, dos autos da execução em apenso, posteriormente, portanto a o inicio da vigência da Lei 11.38212006. Com o advento da Lei 11.382106, deixou de ser exigida a segurança do juízo para que o executado pudesse se opor a execução, por meio dos embargos, o prazo passou a ser de 15 dias da data da juntada do mandado de citação e, quando houver vários executados, o prazo para a propositura dos embargos passou a ser autônomo. Confira: 
    (...)
    Sendo assim, pela leitura das novas disposições, é possível concluir que não existe mais a necessidade de se aguardar a segurança do juízo para que os embargos sejam opostos. O executado, após ser citado para pagar o valor execução no processo de execução, poderá ingressar com os embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de haver outros executados, pois o prazo de cada um é autônomo. Em decorrência deste fato, como a intimação da penhora não se aperfeiçoou antes da entrada em vigor da Lei 11.382/06, o prazo para apresentação dos embargos, data vênia do entendimento declinado pelo Apelante, não pode ser computado levando-se em consideração a penhora efetivada. Entender diversamente seria o mesmo que continuar a exigir a segurança do juízo para interposição dos embargos, requisitos que não é mais necessário, conforme as alterações introduzidas. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente